Tribunal: TJSP
Processo: 1097039-05.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Ação de sustação dos efeitos do protesto, cumulada com obrigação de fazer, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – Sentença de procedência para declarar a inexigibilidade dos títulos descritos na inicial, condenando as rés ao pagamentos dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa – Insurgência das demandadas – Desistência parcial do recurso de apelação –

Ementa:
Ação de sustação dos efeitos do protesto, cumulada com obrigação de fazer, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – Sentença de procedência para declarar a inexigibilidade dos títulos descritos na inicial, condenando as rés ao pagamentos dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa – Insurgência das demandadas – Desistência parcial do recurso de apelação – Condenação das rés ao ônus de sucumbência – Admissibilidade – Autora que sucumbiu de parte mínima do pedido – Inteligência do parágrafo único do art. 86 do CPC, além do princípio da causalidade – Verba honorária – Não incidência, no caso vertente, do Tema 1076 do STJ, em razão da baixa complexidade da causa, bem como a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte – Jurisprudência do STF que se sobrepõe ao entendimento do STJ – Fixação que deve ser feita por equidade, de acordo com o art. 85, § 8o, do CPC – Sentença retocada neste aspecto – Recurso provido em parte.